Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAR O SOSSEGO ALHEIO COM GRITARIA OU ALGAZARRA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS. CIÚMES E CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. SEGUNDA FASE. BIS IN IDEM NA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP. INCREMENTO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). AJUSTE TÉCNICO NA PENA INTERMEDIÁRIA PARA REDUZIR. DANOS MORAIS. MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição quando os delitos de perseguição e de invasão de domicílio, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram devidamente comprovados pelo acervo probatório juntado aos autos, notadamente o relato da vítima, corroborado por testemunha presencial, bem como pela prova documental.
2. O acervo probatório conduz à adequação perfeita da conduta do réu nas elementares do tipo penal do art. 147-A do Código Penal, sendo incabível a pretensa desclassificação.
3. O ciúme configura fundamento apto a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial do motivo do crime, uma vez que é de especial reprovabilidade em situações de violência doméstica contra a mulher, sendo fundamento idôneo a exasperar a pena-base.
4. A prática de violência doméstica contra a mulher, na presença dos filhos menores, denota maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. A sentença elegeu o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal, para cada vetor, conforme amplamente admitido pelo Superior Tribunal de Justiça e por essa Corte de Justiça.
6. Não há que se falar em bis in idem, pois a agravante do art. 61, II, “f”, do CP incidiu no crime de violação de domicílio, que não prevê o contexto de violência contra a mulher.
7. Na segunda fase da dosimetria, aplicado o critério de 1/6 (um sexto) para a agravante. Contudo, o incremento quantitativo da pena não corresponde ao cálculo matemático, pelo que devido o ajuste técnico da reprimenda provisória, reduzindo-a, para alcançar a adequação.
8. Conforme a tese fixada no Tema 938/STJ, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, in re ipsa, prescindindo, portanto, de dilação probatória e da indicação do montante pretendido.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.